Tribunal: TJSP
Processo: 1006791-17.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à demolição de construção erigida no Município de São José dos Campos, sem a devida autorização da Prefeitura – Admissibilidade, no caso - A Constituição Federal atribuiu aos Municípios a competência para instituir instrumentos normativos e executivos destinados à ordenação de seu território – Possibilidade da demolição da construção objeto dos autos - Sanção

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à demolição de construção erigida no Município de São José dos Campos, sem a devida autorização da Prefeitura – Admissibilidade, no caso - A Constituição Federal atribuiu aos Municípios a competência para instituir instrumentos normativos e executivos destinados à ordenação de seu território – Possibilidade da demolição da construção objeto dos autos - Sanção prevista em legislação municipal - Exercício regular do Poder de Polícia – Precedente desta C. Câmara - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.